Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707824-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARMARINHO PIUI LTDA - EPP contra decisão proferida pelo douto Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação despejo movida por MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA e ROSA LETICIA DAMACENO LIMA em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência de despejo para determinar a remoção dos bens que se encontram no imóvel em discussão para galpão indicado pela parte ré. Eis o teor do decisório combatido (ID 33410509, pgs. 34/35): DEFIRO o pedido de id 116234613. ADITO o mandado de id 106243161 para determinar a remoção dos bens que se encontram no imóvel locado para o galpão indicado pela Ré, situado na QI 15, Lotes 52/56, Setor de Indústria, Ceilândia/DF, CEP 72265-150. A alegação da ré no sentido que o galpão alugado pela autora é inadequado para receber as mercadorias não foi comprovada nos autos, não sendo necessário, tampouco, autorização do Poder Público para funcionar como depósito, até porque há depositário nomeado pelo Juízo, o qual assume a responsabilidade pela guarda, conservação e restituição dos bens, no mesmo estado em que os receber. Antes de encaminhar o mandado à Central de Mandados, observe a Secretaria a determinação de id 110009687, no sentido de diligenciar perante a corregedoria deste tribunal, a fim de saber se é possível a designação de uma equipe maior de servidores para o cumprimento. INDEFIRO o pedido de condenação da ré por litigância de má-fé, uma vez que, conforme já notado por este Juízo e exposto na decisão de id 110009687, as dificuldades apontadas pelo oficial de justiça para cumprir o despejo são reais e ambas as partes querem o caminho mais fácil para si mesmos, se esquecendo que o processo deve caminhar e que o ideal é que cheguemos em um resultado que seja útil a todos, até porque há uma desgastada relação familiar entre as partes, à qual tem causado tumulto ainda maior ao processo. Portanto, atenta aos princípios da celeridade e boa-fé processual, as partes devem se abster, portanto, de criar tumulto nos autos. (grifos do original) Inconformada, aduz o recorrente que o Juízo a quo proferiu decisão liminar em 19/10/2021 determinando o despejo compulsório do locatário, ora recorrente, todavia, em razão da complexidade da diligência para despejar um estabelecimento de médio porte, com estoque vultoso avaliado em mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), consoante certificado pelo Oficial de Justiça em diligência de ID 107525009 (processo referência). Noticia que em 5/11/2021 o agravado Fábio Lima foi nomeado depositário fiel para que o imóvel litigioso lhe fosse entregue com todos os bens que nele se encontram, e posteriormente, em 11/11/2021, o Magistrado Singular determinou aos autores que indicassem um local para o acondicionamento de todos os bens de forma segura, sob pena de revogação da liminar de despejo, haja vista o réu, ora agravante, ter informado que não encontrou nenhum local para a guarda das referidas mercadorias. Alega que a parte agravada peticionou requerendo a remoção das mercadorias para galpão pertencente ao agravante localizado da QI 15, Lotes 52/56, Setor de Indústria, Ceilândia – DF, contudo o agravante sustenta que tal local é absolutamente inadequado para o depósito das mercadorias, especialmente porque existem produtos do gênero alimentício, inflamáveis e materiais de papelaria delicados. Assevera que o Juízo da origem acatou indicação genérica de um local, sem comprovação de sua autorização para funcionamento, além de ser impróprio e não seguro para acondicionar as mencionadas mercadorias. Entende ser ônus dos autores a comprovação de que o galpão indicado é adequado e fornece segurança para armazenagem dos referidos produtos, conforme decisão do Juízo a quo de ID 108003680 (processo referência), bem como deixaram de apresentar Alvará de Funcionamento ou qualquer outra autorização do Poder Público. Alega que tal ônus não pode ser invertido após precluso o mencionado édito, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da vedação à surpresa. Pontua que, até o momento, não retirou as mercadorias do imóvel objeto da demanda por não ter encontrado outro local apropriado, porém conseguiu reservar para setembro de 2022 a locação de terreno localizado na CNG, Lote 04, Taguatinga – DF. Defende que o fiel depositário não possui capacidade de indenizar o recorrente em caso de perda parcial ou total das mercadorias, o que gera grande insegurança para o agravante. Requer o deferimento de medida liminar para suspender a ordem de despejo e remoção até que os recorridos indiquem local comprovadamente seguro para o armazenamento das mercadorias, nos termos da decisão já preclusa de ID 108003680 (processo referência). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Porém, não vislumbro a presença, no caso, dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Os autos referem-se à ação de despejo proposta pelos agravados, tendo como objeto imóvel situado na CNG 04, Lote 05, Taguatinga – DF, tendo sido deferido o pedido de expedição de mandado de despejo compulsório mediante decisão de ID 106243161 (processo referência), em outubro de 2021. Em diligência realizada em 03/11/2021 (ID 107525009 do processo referência), a Oficiala de Justiça certificou a dificuldade no cumprimento do mandado de despejo, haja vista se tratar de imóvel de três andares, com mais de 40.000 (quarenta mil) peças, incluindo objetos de papelaria, perfumaria, confeitaria, perecíveis, dentre outros, em valor aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), além da necessidade de indicação de fiel depositário e de mais dois oficiais de justiças para auxiliar na diligência. Diante disso, a parte autora peticionou para indicar imóveis pertencentes ao réu localizados no SMC, Quadra 06, Lotes nos 33 a 37, 39 a 41, 43 e 44, parte A, e ainda uma chácara situada em Brazlândia, a fim de que as mercadorias fossem transportadas para tais locais, acompanhando o pedido com as respectivas certidões obtidas junto ao Ofício de Registro de Imóveis competente. Em seguida, o Juízo a quo nomeou o autor Fábio Alves Damacena Lima como fiel depositário, bem como reiterou a ordem de despejo compulsório, consignando que “os autores deverão previamente indicar um local, às suas expensas, para o acondicionamento de todos os bens de forma segura, além de providenciar o transporte, sob pena da revogação da liminar de despejo” (ID 108003680 do processo referência). Em cumprimento ao mandado de despejo compulsório, o Oficial de Justiça suscitou dúvida ao cumprimento da diligência, consoante documento de ID 109682225 (processo referência), tendo em vista a complexidade do trabalho para a contagem manual e individualizada de todos os produtos que guarnecem o imóvel em questão, dado que inexiste na empresa controle informatizado de estoque. Desse modo, o Auxiliar do Juízo assinalou que uma força tarefa de pelo menos 15 oficiais de justiça ainda demandaria vários dias integrais de trabalho para executar integralmente a ordem de despejo, de sorte que sugeriu a nomeação de um expert ou de uma empresa especializada em administração de estoques e inventários para tal atribuição, em observância aos princípios da economicidade e razoável duração do processo, bem como para garantir maior segurança jurídica e efetividade no cumprimento da referida ordem judicial. Em decisão de ID 110009687 (processo referência), o Juízo a quo registrou a existência de dificuldade no cumprimento da decisão liminar de despejo, motivo pelo qual determinou à Secretaria que diligencie perante a Corregedoria deste Tribunal, para averiguar a possibilidade de designação de uma equipe maior de servidores para o seu cumprimento, bem como determinou à parte autora que indicasse um ou mais locais adequados para condicionar os bens que se encontram no imóvel litigioso, devendo ainda antecipar o pagamento das despesas, as quais poderão ser ressarcidas por parte do réu. Ato contínuo, em 20 de fevereiro de 2022, a parte autora reiterou o pedido liminar de despejo indicando, para fins de remoção das mercadorias, o imóvel de propriedade da ré situado em Ceilândia ou ainda o galpão alugado pelo depositário nomeado, localizado na QI 15, lotes 52/56, Setor de Indústria, Ceilândia – DF, com fotos em anexo e o contrato de locação respectivo (Ids 11623461 e 116234616 do processo referência), os quais entende que possui perfeitas condições para o armazenamento das mercadorias. Ao apreciar o petitório supra, o Juízo Singular proferiu a r. decisão agravada, pela qual deferiu o pedido e determinou a remoção dos bens para o citado galpão, sob o fundamento de que a parte ré não demonstrou ser o local inadequado para receber as mercadorias, além de ser desnecessária a autorização do Poder Público para aquele local funcionar como depósito. Feita essa breve digressão processual, mostra-se incontroversa a dificuldade extrema no cumprimento da ordem liminar de despejo, concedida em outubro de 2021, seja pela complexidade na remoção dos bens que guarnecem o imóvel em discussão, com a contagem manual de cerca de 40 mil itens, seja pela necessidade de se encontrar um local apropriado para acondicionar em segurança as referidas mercadorias, que envolvem produtos de confeitaria e papelaria. A despeito de ser ônus da parte autora a indicação do local para o cumprimento da diligência, devendo, inclusive, arcar às suas expensas com as despesas o transporte e acondicionamento dos produtos, depreende-se das imagens de ID 116234616 (processo referência) que o galpão alugado pelo fiel depositário é, de um juízo de cognição sumária, apropriado para o recebimento das mercadorias, porquanto se trata de local com galpão amplo, dotado de espaço compatível com o imóvel a ser desocupado, além de possuir salas mais reservadas que poderão acondicionar com segurança os produtos perecíveis e inflamáveis. Logo, cabe ao réu o ônus de comprovar eventual inadequação do local indicado pelos requerentes, sendo que a mera alegação de que o imóvel é inadequado não tem o condão de elidir as provas juntadas pelos autores. Igualmente não prospera o argumento de que o citado imóvel não é autorizado pelo Poder Público para funcionar como depósito, porquanto, como bem elucidado pela nobre Magistrada, tal autorização é desnecessária para tal fim. A respeito do argumento de que o fiel depositário não possui capacidade de indenizar o recorrente em caso de perda parcial ou total das mercadorias, o que gera grande insegurança para o agravante, tem-se que a matéria já foi objeto do agravo de instrumento no 0737702-35.2021.8.07.0000, tendo o eminente Relator não conhecido do recurso diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal (ID 114424166 do processo referência). Por fim, não se vislumbra o requisito do perigo da demora, tendo em vista que, como dito, o mencionado galpão que detém condições de segurança para a armazenagem dos produtos em questão. Com essas considerações, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador